Tribunal: STF
Processo: ARE 1280014
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O recurso interposto pela pessoa jurídica de direito público deve observar as prescrições legais, sendo, como regra, de 30 (trinta) dias úteis, ex vi dos artigos art. 1.003, § 5º, e 183 do Código de Processo Civil, não se aplicando o prazo processual em dobro no controle concentrado de constitucionalidade. 



    2. O feriado local deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6º, do CPC. Precedentes: ARE 1.117.110-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/2018; ARE nº 1.083.956-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019; ARE nº 1.160.390-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/9/19; ARE nº 1.185.991-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 6/5/2019; ADI 2674 MCAgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/6/2016 e ADI 1797 AgR, Rel.Min. ILMAR GALVÃO, DJU de 23/2/2001. 



    3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.